Tribunal: TJDFT
Processo: 0730864-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. FIXAÇÃO. EX-COMPANHEIRA. UNIÃO ESTÁVEL. NECESSIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. VEÍCULO. DEPÓSITO. OUTRA DEMANDA.
1. A questão relativa à obrigação de prestar alimentos pelo ex-cônjuge demanda ampla dilação probatória e deve ser examinada em juízo de cognição exauriente, ocasião em que serão apuradas as reais necessidades e possibilidades das partes.
2. Negou-se provimento ao Agravo de Instrumento.